Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0724460-69.2022.8.07.0001 DESPACHO A apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A. apresenta comprovante de pagamento (id. 57202418) sem representação numérica do código de barras da guia de custas (id. 57202417), não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à ré-apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator